Tribunal: TJDFT
Processo: 0746003-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora haja carência contratual, prevista com base em legislação que a autoriza, é obrigatório o atendimento médico nos casos de emergência, quando envolver risco à vida ou a integridade física do segurado. O prazo nessas hipóteses é de 24 (vinte quatro) horas, contados da assinatura do contrato, quando o contratante passa a ser automaticamente segurado, nos termos do que dispõe os arts. 12, inciso V, e 35-C, da Lei n. 9.656/98.
2. No caso dos autos, não obstante a agravada ainda não tenha cumprido o prazo de carência previsto contratualmente para doenças preexistentes, o relatório médico anexado aos autos aponta a existência de quadro clínico de urgência oncológica, sendo premente a necessidade de realização de radioterapia hemostática.
3. Consoante Súmula n. 609/STJ, a alegação de doença preexistente só pode ser invocada se houver exame médico prévio ou prova inequívoca de sua má-fé, sendo tais questões impassíveis de serem discutidas neste momento processual, porquanto demandam maior aprofundamento probatório.
4. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos corroboram o risco de dano irreparável à saúde da recorrida, além da probabilidade do direito vindicado, deve ser mantida a decisão agravada, que concedeu a tutela de urgência, até ulterior instrução processual perante o Juízo de origem.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.